Tribunal: STF
Processo: ARE 1590287
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Jair Beserra da Silva interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL CEDIDO PELO INCRA. POSSIBILIDADE DE PARTILHA DA POSSE E DAS BENFEITORIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação interposta contra Sentença que reconheceu a união estável entre as Partes no período de meados de 2005 a meados de 2017, determinando a partilha de um veículo e de sete cabeças de gado, mas afastando a partilha do imóvel rural cedido pelo INCRA, sob fundamento de que o bem integra programa de reforma agrária, cuja destinação compete à autarquia federal. A Parte Apelante requer o reconhecimento do direito à meação sobre a posse do imóvel e à partilha das benfeitorias nele realizadas durante a convivência, alegando esforço comum e exploração econômica conjunta do bem. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é juridicamente possível a partilha, no âmbito de dissolução de união estável, da posse de imóvel rural cedido pelo INCRA em programa de reforma agrária; e (ii) se as benfeitorias realizadas e os frutos oriundos da exploração do referido imóvel durante a constância da união devem ser partilhados entre os ex-companheiros. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O imóvel rural objeto da lide foi cedido ao recorrido pelo INCRA por meio de contrato de concessão de uso vinculado ao Programa Nacional de Reforma Agrária, com finalidade de exploração agropecuária por unidade familiar. 
4. A titularidade formal do bem permanece com a União, sendo vedada sua alienação, cessão ou fracionamento, conforme preveem a Lei nº 8.629/1993 e o Decreto nº 9.311/2018, o que inviabiliza sua inclusão direta em partilha judicial. 
5. Contudo, a posse exercida em comum pelo casal durante o período da união, com finalidade residencial e produtiva, possui expressão econômica e pode ser objeto de meação, nos moldes do regime da comunhão parcial de bens. 
6. A jurisprudência reconhece a possibilidade de partilha da posse em casos de dissolução de união estável, desde que comprovado o exercício conjunto e a existência de acréscimo patrimonial derivado do esforço comum. 
7. As benfeitorias introduzidas no imóvel e os frutos decorrentes de sua exploração durante a união constituem bens comuns e devem ser partilhados, independentemente da titularidade formal do bem. 8. Eventual impossibilidade de fruição conjunta do bem deve ser compensada financeiramente em sede de liquidação de sentença, observadas as exigências legais e administrativas aplicáveis ao contrato de concessão firmado com o INCRA. 
IV. DISPOSITIVO 
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustenta o recorrente contrariedade aos artigos 5º, incisos XXII e XXIII, e 184 da Constituição Federal.
Requer o provimento do recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo que 

“a)Contrato de Concessão de Uso (CCU) de imóvel integrante de assentamento rural, por se tratar de bem público submetido a regime jurídico especial e de competência administrativa da União/INCRA, não pode ser objeto de partilha ou meação em ação de direito de família; b) As benfeitorias realizadas no imóvel, quando custeadas com recursos públicos oriundos do próprio INCRA ou de políticas públicas vinculadas ao Programa Nacional de Reforma Agrária, também não são passíveis de partilha ou indenização judicial, salvo decisão administrativa específica da autarquia competente, nos termos da legislação aplicável; c) Compete exclusivamente ao INCRA deliberar sobre a continuidade, transferência ou destinação final do CCU, nos termos do art. 184 da Constituição Federal, da Lei nº 8.629/93, da Lei nº 4.947/66 e do Decreto nº 9.311/2018, afastando -se qualquer ingerência do Judiciário estadual sobre matéria de competência federal.”

É o relatório.
Decido.
Não procede a irresignação, haja vista que os dispositivos constitucionais apontados como violados no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  
 
“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).

Ademais, colho do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:

“No caso dos autos, conforme se extrai especificamente do arq. 02 do mov.14, fls.07, o INCRA concedeu ao Apelado como de unidade familiar, o direito de exploração do imóvel rural identificado como PA Santa Felicidade, Agrovila Coopersanta, situado no município de Cocalzinho de Goiás. 
Ademais, verifica-se que o Réu juntou aos autos documentos que comprovam sua posse legítima, tais como: certificação do INCRA, na qual consta, no registro de assentamento, a condição de solteiro do requerido; Termo de Autorização de Concessão de Uso para Fins Comerciais, emitido pelo Diretor-Presidente da COOPERSANTA; bem como a lista de beneficiários do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), na qual o nome do requerido figura desde 2004, data da criação do referido registro. 
(...)
Sob essa ótica, conclui-se que, embora o imóvel objeto da controvérsia pertença formalmente ao INCRA e esteja vinculado a contrato de cessão de uso no âmbito de programa de assentamento rural, o que se discute no presente feito não é a titularidade dominial do bem, mas sim o exercício da posse direta e exclusiva pelas Partes, durante a constância da união estável, bem como a consequente possibilidade de sua partilha. 
À luz do regime da comunhão parcial de bens, presume-se que a posse foi adquirida e exercida em decorrência do esforço comum, devendo ser resguardado a companheira preterida o direito à meação do valor econômico correspondente.
Assim sendo, deve ser reconhecido o direito à partilha da posse do imóvel em questão, observando-se, contudo, as particularidades do contrato de cessão firmado com o INCRA e eventuais exigências legais e administrativas para a continuidade do assentamento. 
Eventual impossibilidade de fruição conjunta deverá ser considerada em sede de liquidação, com a devida compensação financeira.
(...)
Nos termos do art. 1.660, I e II, do Código Civil, integram a comunhão os bens adquiridos por título oneroso na constância do casamento ou da união estável, ainda que em nome de apenas um dos companheiros, bem como aqueles provenientes de fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho anterior. As benfeitorias introduzidas no imóvel, assim como os utensílios e equipamentos utilizados na atividade produtiva, representam acréscimo patrimonial decorrente do esforço comum do casal e, por essa razão, não podem ser apropriados exclusivamente por um dos conviventes após a dissolução da união, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa.
(...)
 Assim, mostra-se cabível o reconhecimento da natureza comum das benfeitorias e dos instrumentos vinculados à exploração do imóvel rural, os quais devem ser objeto de apuração em sede de liquidação de sentença, com a devida compensação financeira à parte que foi afastada do gozo direto dos bens, conforme os princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao enriquecimento sem causa e da preservação do equilíbrio patrimonial entre os companheiros. 
Neste passo, as benfeitorias realizadas, os frutos percebidos e eventuais utensílios adquiridos na constância da união estável devem ser apurados em sede de liquidação de sentença e partilhados na proporção de 50% para cada um dos ex-companheiros.”

Como se observa, as instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Além disso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE (CÓDIGO CIVIL). VIOLAÇÃO À MAGNA CARTA, SE EXISTENTE, APENAS OCORRERIA DE MODO REFLEXO OU INDIRETO. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada na instância recursal extraordinária. Agravo regimental desprovido” (AI nº 639.997/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/8/11). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. SEPARAÇÃO DE FATO. PARTILHA. DESTINO DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 780.521-AgR/GO, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,  DJe de 24/9/10).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente